Tribunal: TJDFT
Processo: 0712133-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712133-03.2019.8.07.0000 RECORRENTE: QUINTILIANO DA SILVA NEIVA, LUIZ FREIRE FONSECA JUNIOR, VERA MARIA SCHNEIDER, TABAJARA RIBEIRO DE LAVOR, ALFREDO DE BARROS PEREIRA, BEATRIZ DORNELLES BARRETO VIANNA, CARMEM EGERT DA SILVA, FIRMINO HENRIQUE FEIJO VALENTE, ANTONIO PEREIRA DE SOUZA, ANTONIA RIBEIRO DA SILVA TERRA RECORRIDO: FUNDACAO BANCO CENTRAL DE PREVIDENCIA PRIVADA-CENTRUS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS ELABORADOS PELO PERITO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA A REFERIDA FASE. CABIMENTO. 1. Não evidenciada a sustentada ofensa à coisa julgada, há que ser mantida a decisão que homologou os cálculos periciais. 2. Como regra, a liquidação de sentença não comporta fixação de honorários advocatícios, porque se trata de fase incidental no processo de execução do título judicial, sobretudo ante a ausência de previsão no art. 85, §1o, do CPC. Todavia, consoante entendimento pacífico do colendo STJ, reproduzido em precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça, há que se fixar honorários advocatícios nas liquidações, quando evidenciado o caráter contencioso do procedimento. 3. Constatada a litigiosidade no procedimento, devem ser fixados honorários advocatícios de dez por cento (10%) sobre o proveito econômico, que corresponde ao quantum debeatur ainda pendente de fixação. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 502 e 505, ambos do CPC, indicando ofensa à coisa julgada. Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa em razão de litigância má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em relação à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior: “Inexiste a alegada violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.762.414/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Melhor sorte não socorre o recurso especial em relação ao suposto malferimento dos artigos 502 e 505, ambos do CPC, pois, segundo iterativos julgado do STJ, “Rever a conclusão do Tribunal de origem - acerca da ausência de ofensa à coisa julgada - demanda o reexame das provas produzidas no processo, o que é defeso na via eleita, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.310.860/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009